Tribunal: STF
Processo: HC 258624
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Cesar Cidade em favor de Pedro Henrique Nunes Pereira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.814.944/RS (eDOC 1).



    Colho trechos da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As instâncias de origem negaram o privilégio após concluírem pelo envolvimento habitual do agente na prática criminosa. Salientaram a apreensão de 2 porções de maconha (230 g e 980 g), além de balança de precisão, plástico filme, pinos vazios, lâmina, dinheiro e uma arma de fogo municiada. Também se destacou que o acesso aos dados do telefone celular do recorrente foi autorizado judicialmente e nele foram encontradas mídias demonstrando o acusado manuseando e pesando significativas quantidades de drogas, assim como fotografias de pinos vazios e outros preenchidos com substância semelhante à cocaína.



    2. Esta Corte já decidiu que a apreensão de materiais relativos ao tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e embalagens, evidencia a dedicação do agravante a atividades criminosas e fundamenta o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    3. Modificar essas premissas e reconhecer a não dedicação do recorrente à atividade ilícita constitui providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.



    5 . Agravo regimental não provido.” (eDOC 4).



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (eDOC 3, pp. 20-23). O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo (eDOC 2, pp. 61-74).



    Inadmitido o recurso especial na origem (eDOC 2, p. 104), foi interposto o correspondente agravo, ao qual foi negado conhecimento em decisão monocrática (eDOC 2, p. 152). Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou-lhe provimento (eDOC 2, p. 180).



    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, porquanto primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa (eDOC 1, p. 6).



    Afirma que o afastamento da minorante baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal do tráfico, como a existência de fotografias e conversas em seu aparelho celular, o que, por si só, não seria suficiente para demonstrar a dedicação habitual à prática criminosa (eDOC 1, p. 8).



    Aduz, ainda, que não há provas concretas de que o recorrente integrava organização criminosa (eDOC 1, p. 8).



    Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da pena imposta (eDOC 1, p. 9).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    “Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 392/397):  



    Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.



    A defesa alega que estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, salientando que o simples fato de haver fotografias ou conversas de WhatsApp relacionadas ao crime de tráfico, por si só, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, sendo necessário demonstrar concretamente o envolvimento habitual do agente na prática criminosa.



    É de conhecimento que, para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.



    No caso, não se verifica a presença dos requisitos, isso porque consta dos autos (e-STJ fl. 219) que foram apreendidos com o recorrente 230 g de maconha e outra porção de 980 g de maconha, somada à apreensão de petrechos característicos de tráfico — balança de precisão, plástico filme, pinos vazios, lâmina e dinheiro — e uma arma de fogo municiada. O acesso aos dados do telefone celular do recorrente foi autorizado judicialmente e nele foram encontradas mídias demonstrando o acusado manuseando e pesando significativas quantidades de drogas, assim como fotografias de pinos vazios e outros preenchidos com substância semelhante à cocaína. Há, também, comprovantes de depósito de valores, fotografias com dinheiro espalhado em uma mesa e do próprio acusado manuseando uma arma de fogo. 



    Esse cenário foi confirmado pelo acórdão estadual, de onde se extrai o seguinte trecho: "(...) os policiais revistaram a mochila, oportunidade em que efetuaram a apreensão de duas porção de maconha (aproximadamente 1.210g), além de materiais para embalagem de drogas e uma balança de precisão, a qual continha resquícios de cocaína (evento 64, LAUDPERI1)" (e-STJ fl. 308).



    Modificar essas premissas e reconhecer a não dedicação dos recorrentes à atividade ilícita constitui providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 



    (...)Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 4).



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que ato infracional não é fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor (HC 220638 AgR, de minha relatoria, DJe. 30.6.2023; HC 238551 AgR, redator p/ acórdão Min. André Mendonça, Dje. 6.6.2024; HC 237228 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 29.4.2024).



    Na espécie, o redutor deixou de ser aplicado com base em elementos concretos que indicam a dedicação do paciente a atividades delituosas. 



    As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, consignaram que, com o paciente, foi apreendida considerável quantidade de entorpecente, consistente em duas porções de maconha, totalizando aproximadamente 1.210g, além de uma diversidade de petrechos para a traficância, como balança de precisão, rolos de plástico filme, pinos plásticos do tipo eppendorf vazios, lâmina de faca com resquícios de maconha, dinheiro em espécie e uma arma de fogo municiada.



    Ademais, foi ressaltado que a análise do aparelho celular do paciente, devidamente autorizada judicialmente, revelou mídias que demonstram o acusado manuseando e pesando significativas quantidades de drogas, fotografias de pinos vazios e outros preenchidos com substância análoga à cocaína, comprovantes de depósito de valores e fotografias do próprio paciente manuseando uma arma de fogo, elementos que, em conjunto, evidenciam sua dedicação a atividades criminosas.



    Comprovada, portanto, a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do redutor, verbis:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido”. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente